Tribunal: TJDFT
Processo: 0731117-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731117-64.2021.8.07.0000 RECORRENTE: VEGA CONSTRUTORA LTDA RECORRIDO: KATIA ROSELI DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ERRO MATERIAL NO TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante preceitua o artigo 494 do CPC, o erro material pode ser corrigido de ofício, sem que haja ofensa à coisa julgada, considerando-se erro material aquele flagrante, de fácil constatação ou que demande mero cálculo aritmético. 2. Caracteriza erro material a menção equivocada, na sentença, acerca da data do ajuizamento da ação, porquanto relacionada a dados do processo, sendo passível de correção de ofício pelo magistrado, ainda que transitada em julgado. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 141, 502, e 509, todos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, pois elasteceu a condenação sob a errônea égide do erro material, quando, em verdade, a decisão não se encontra eivada de vícios, mas na verdade simplesmente segue a limitação temporal imposta pela própria requerente em sua petição inicial. Requer que o cálculo de lucros cessantes nos presentes autos observe os parâmetros do acórdão transitado em julgado, com início em 1/5/2014 e final em 28/4/2016, já que este observou os limites impostos pela requerente em sua própria petição inicial. Pleiteia a concessão do efeito suspensivo ao presente apelo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1985639/SP, Rel. Ministro FRANCISO FALCÃO, DJe 22/6/2022. Ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao apelo em relação ao apontado malferimento ao artigo 5o, inciso XXXVI, da CF, pois “Não compete a esta Corte Superior o exame de suposta violação de dispositivos constitucionais, nem sequer para fins de prequestionamento, por ser matéria reservada ao STF, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal” (AgRg no AREsp 1685360/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). Do mesmo modo, não reuniria condições de subir no que diz respeito à apontada afronta aos artigos 141, 502 e 509, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Como se verifica, o título executivo judicial reconheceu, de modo expresso, que “os lucros cessantes devem ser pagos desde a data da mora, até o ajuizamento da ação”, embora tenha feito menção equivocada de tal data, referindo-se ao dia 28/04/2016, em conformidade com o que consta da petição inicial (ID 88090232- p. 13). Na verdade, a ação fora distribuída em 24/01/2019 (processo n. 0701371-22.2019.8.07.0001). Diante disso, o magistrado a quo corrigiu aludido erro material, o qual se relaciona a dados processuais (data do ajuizamento da ação), com amparo no artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil. Vale destacar que a retificação, de ofício, de erro material não representa ampliação dos limites da lide, porquanto mantida a sentença condenatória, nem mesmo ofensa à coisa julgada (ID 35919932). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “A jurisprudência desta Corte possui o entendimento de que a correção de erro material não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada por constituir matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador (AgRg no AREsp 176.573/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 17/5/2021, DJe 20/5/2021)"(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.970.815/RJ, relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJe de 19/5/2022). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. No mesmo sentido, o AgInt na TutPrv no AREsp 1709484/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 25/10/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023